Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em processo no qual o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão mediante restrição de liberdade, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação da custódia no prazo de 90 dias configura ilegalidade automática; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra, de forma concreta, a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado.
4. A prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada.
5. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal não implica revogação automática da custódia, desde que haja posterior reapreciação fundamentada e o processo tramite regularmente.
6. O feito apresenta complexidade relevante, com pluralidade de réus, aditamento da denúncia e análise de questões preliminares, circunstâncias que justificam a dilação temporal da instrução sem configurar excesso de prazo.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 3o; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 218.321/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; TJDFT, HC n. 0737066-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025.